Tribunal: STJ
Processo: 2100381-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905139 - SP(2025/0124797-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
AGRAVADO
: MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN
ADVOGADOS
: FABÍOLA RIBEIRO DE AGUIAR PARADA - SP153589
MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP326979
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
ERRO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
).
7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e3c06f08-6cc8-45c2-bf1f-c71e14cec334

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905139 - SP(2025/0124797-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
AGRAVADO
: MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN
ADVOGADOS
: FABÍOLA RIBEIRO DE AGUIAR PARADA - SP153589
MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP326979
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
ERRO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
).
7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Crefisa
Crédito Financiamento
S/A
e Investimentos contra decisão de fls. 316-320, na qual neguei provimento ao agravo
em recurso especial.
A agravante alega que a apreciação da matéria trazida no recurso especial,
no qual é apontada a existência de erro no cálculo elaborado pela perícia judicial, não
depende de reexame de provas, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Impugnação às fls. 334-341.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na origem, verifico que a ora agravante interpôs agravo de instrumento
contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença referente à ação revisional
de contratos de empréstimo pessoal, homologou o laudo pericial e o complemento do
laudo, diante de esclarecimentos prestados pela perita.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte
ementa (fl. 232):

Documento eletrônico VDA54915257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: b5b784ba-b468-4427-865f-8583ee8eee71

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DETERMINANDO A
SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PELA MÉDIA DO
MERCADO, COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Insurgência do banco requerido em
face de decisão que homologou o laudo pericial e rejeitou sua impugnação -
Improcedência do inconformismo - Decisão que, ante a ausência de impugnação
específica aos esclarecimentos da perita judicial, homologou o laudo pericial -
Alegação do agravante de que a perita desconsiderou os encargos moratórios
sobre as parcelas inadimplidas – Descabimento - Laudo criteriosamente elaborado
pela perita de confiança da Magistrada “a quo” e observando os parâmetros do
título executivo judicial - Ausência de elementos suficientes para ensejar a
desqualificação do laudo pericial e do valor apurado - Hipótese em que, após o
recálculo do contrato nos termos do julgado, constatou-se que, na data da primeira
parcela inadimplida, os valores pagos pela parte autora eram suficientes para
quitação dos dois contratos, apurando- se saldo credor a seu favor - Agravante
que sequer indicou assistente técnico - Ausência de impugnação específica -
Desídia da executada - Homologação do laudo que era de rigor - Preclusão da
matéria - Pedido de realização de nova perícia - Impertinência - Ausente
justificativa plausível para realização de novos cálculos, nos termos do artigo 480,
do CPC - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos a esse acórdão.
No caso concreto, a Corte de origem não identificou erro no cálculo
apresentado pela perita judicial, conforme se extrai dos seguintes trechos (fls. 232-
236):

(...)
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 176 que, nos
autos de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial e o complemento
ao laudo, diante dos esclarecimentos prestados pela perita, sob o argumento de
que a agravada, em que pese ter apresentado impugnação, não indicou assistente
técnico e não trouxe aos autos qualquer fato novo, mesmo após os
esclarecimentos prestados pelo perito, inclusive com ocorrência de compensação
de valores.
Inconformada, a agravante alega, em resumo, que realizou o pagamento voluntário
no valor de R$ 3.200,00 (fls. 37 de origem), que os cálculos da perita não
condizem com a realidade dos valores efetivamente pagos nos contratos, que
foram desconsiderados os encargos moratórios em razão de atrasos ou não
pagamento das parcelas, insistindo nos cálculos apresentados na origem.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para o
fim de ser reformada a r. decisão agravada, com o acolhimento dos cálculos da
agravante, bem como declarada a inexistência de saldo remanescente, afastando
a multa e honorários da fase de liquidação de
de sentença,
sentença/cumprimento
vez que a agravante realizou o pagamento da condenação de forma voluntária e
dentro do prazo legal ou, ao menos, subsidiariamente, sejam os autos novamente
remetidos à perícia, para refazimento dos cálculos.
(...)
2. O recurso não merece provimento. Assim veio fundamentada a r. decisão ora
em discussão:
“Vistos. Fls. 94 e seguintes: houve impugnação ao trabalho realizado pelo
'expert' pela parte executada, que novamente intimado prestou o
esclarecimento exigido, certo que a parte autora concordou com o inteiro
Documento eletrônico VDA54915257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: b5b784ba-b468-4427-865f-8583ee8eee71

teor do Laudo Pericial. Sendo assim, por primeiro, nota-se que os cálculos
exigiram trabalho apurado de maneira que houve a nomeação de Perito. Em
contrapartida a parte executada não indicou Assistente. Ao final prestado o
esclarecimento exigido, inclusive com ocorrência de compensação de
valores, com discordância da executada sem trazer qualquer fato novo, de
maneira que a sua irresignação não deve prosperar. Portanto, homologo o
Laudo Pericial seus documentos e esclarecimentos posteriores, todos a fls.
e
para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito.
94/117
143/144,
(...)” (grifos nossos).
E a r. decisão agravada, acima transcrita, não merece qualquer reparo.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação revisional de contrato
bancário, julgado procedente o pedido deduzido por Manuela de Vasconcelos
Zanin em face de Crefisa
Crédito Financiamento e Investimentos, nos termos
S/A
do
I, do CPC, para revisar e baixar os juros à taxa média de mercado
art. 487,
(7,73% ao mês), com devolução em dobro das parcelas pagas a maior, com
correção monetária desde cada desembolso (TP-TJSP) e com juros de 1% ao mês
desde a citação. A liquidação será por cálculos, mantida a liminar até revisão e
parcelamento do restante a cumprir, se houver, em sede de cumprimento de
sentença. Fixada a sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde a publicação da sentença.
A r. sentença foi mantida por v. acórdão de fls.
majorando- se apenas os
295/299,
honorários devidos pela ré para R$ 3.200,00.
Em sede de cumprimento de sentença, uma vez apresentado o laudo pericial a fls.
houve a intimação das partes para que manifestassem.
94/117,
A agravada concordou com o laudo pericial e pleiteou o prosseguimento do feito
para pagamento do valor de R$ 6.585,38 (fls. 121).
A agravante, a fls.
apresentou impugnação ao laudo pericial, afirmando
122/124,
que o valor da parcela recalculada é distinto do apresentado pela agravante,
dizendo que houve desconsideração dos encargos pelo atraso e reiterando os
termos e cálculos apresentados com a impugnação ao cumprimento de sentença
de fls. 25/36.
Foram prestados esclarecimentos pela perita judicial (fls.
).
143/144
A agravante manifestou ciência dos esclarecimentos da perita, não concordou com
os cálculos, e reiterou as manifestações já apresentadas (fls. 149).
Por sua vez, a agravada concordou com o laudo complementar e reiterou o
prosseguimento do feito com pagamento da quantia apurada no valor de R$
6.585,38 (fls.
).
150/151
Pois bem.
De fato, caberia à parte executada, ora agravante, a impugnação específica em
relação aos cálculos apresentados pela perita judicial a fls. 94/117,
complementado a fls.
inclusive com demonstrativo de débito detalhado,
143/144,
esclarecendo quais valores entende incorretos, dentre os valores atribuídos,
conforme artigo 525, § 4o, do CPC.
A perita judicial foi questionada pela executada, ora agravante, que afirmou que
“apenas as parcelas 1 a 8 do primeiro contrato, e 1 a 6 do segundo foram
adimplidas conforme o pactuado, restando as demais sem pagamento, logo não
foram incluídos juros, capitalização e TR pelo atraso”.
Em resposta, a perita judicial mencionou a fls.
de origem, que “Foram
143/144
consideradas pela perícia como “pagas” apenas as parcelas 1 a 8 do primeiro
contrato, e 1 a 6 do segundo, porém, o saldo das diferenças pagas a maior nos
contratos analisados foram mais que suficientes para compensar as parcelas não
Documento eletrônico VDA54915257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: b5b784ba-b468-4427-865f-8583ee8eee71

pagas, sobrou saldo credor em favor da exequente, conforme fls. 109 e 111,
portanto, não há o que falar em cálculo de inadimplência”.
Com efeito, na hipótese dos autos, remanesciam em aberto dois contratos de
empréstimos pessoais (095000323138 e 095000353548) a serem liquidados.
Diante de tal constatação, a perita recalculou o valor das parcelas de cada
contrato, mediante a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
(7,73% ao mês), para cada operação de crédito e, após, apurou as diferenças
entre as prestações recalculadas e as parcelas pagas (1 a 8 do primeiro contrato e
1 a 6 do segundo contrato), apurando-se em dobro, na data de cada desembolso e
compensando-se as parcelas não pagas, resultando, nesse caso, em saldo credor
em favor da autora.
A apuração da perita teve por data-base o vencimento da primeira parcela em
aberto de cada contrato, ou seja, a parte autora, ora agravada, já era credora do
banco agravado na data em que inadimpliu, pela primeira vez, cada contrato, de
modo que a metodologia da expert não merece nenhum reparo, não se podendo
acrescer encargos de mora se, na data-base, a mutuária já era credora da
mutuante.
Os cálculos foram explicitados no corpo do laudo (fls.
e
dos autos
108/112
115/116
de origem).
A agravante não trouxe elementos técnicos que contraponham os cálculos da
perita judicial.
A insurgência recursal da agravante traz afirmações desprovidas de subsídios
técnicos, incapazes de invalidar o trabalho pericial elaborado pela expert do juízo,
o qual está de acordo com os parâmetros da condenação.
Acrescenta-se, ainda, quando da nomeação da perita judicial (fls.
), a
47/48
agravante apresentou manifestação dispensando a indicação de assistente técnico
(fls.
).
51/52
Assim, correta a homologação do laudo pericial realizado no juízo de origem,
confirmando-se o saldo devedor apurado pela perita judicial em favor da autora,
ora agravada, no valor de R$ 6.585,38, para agosto de 2023 (fls.
e
108/112
).
143/144
Enfim, a r. decisão agravada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
(...)
Com efeito, registro que a revisão da conclusão da Corte local acerca da
correta homologação do laudo pericial no Juízo de origem, demandaria, de fato, o
reexame do contexto fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:51
Código de Controle do Documento: b5b784ba-b468-4427-865f-8583ee8eee71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.139 / SP
Número Registro: 2025/0124797-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009977820228260400
10061801820198260400
21003814520248260000
9977820228260400
997782022826040010061801820198260400
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
AGRAVADO
: MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN
ADVOGADOS : FABÍOLA RIBEIRO DE AGUIAR PARADA - SP153589
MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP326979
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
AGRAVADO
: MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN
ADVOGADOS : FABÍOLA RIBEIRO DE AGUIAR PARADA - SP153589
MANUELA DE VASCONCELOS ZANIN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP326979
Documento eletrônico VDA55297800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:27
Código de Controle do Documento: 3d9cb3db-9096-49e9-90b8-a30f932f7cbd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:27
Código de Controle do Documento: 3d9cb3db-9096-49e9-90b8-a30f932f7cbd